Tribunal: TJES
Processo: 5003820-45.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003820-45.2025.8.08.0008

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUAN SANTOS DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por recorrente contra decisão de pronúncia que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, ou se é caso de impronúncia por ausência de lastro probatório mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo prescindível a certeza necessária à condenação.

A materialidade do delito encontra-se comprovada por boletins de ocorrência, registros de atendimento médico, relatório final da investigação e laudo de exame cadavérico.

Os depoimentos colhidos em juízo indicam a possível participação do recorrente no crime, especialmente quanto à motivação ligada a conflitos decorrentes do tráfico de drogas e à dinâmica dos fatos narrada na denúncia.

As declarações das testemunhas, embora não presenciassem diretamente os disparos, apontam circunstâncias que vinculam o recorrente ao evento criminoso, configurando indícios suficientes de autoria.

A apreciação aprofundada da prova e a resolução de eventuais dúvidas competem ao Conselho de Sentença, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5003820-45.2025.8.08.0008
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LUAN SANTOS DA SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: GRECIONE LIMA - ES24055

VOTO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por
LUAN SANTOS DA SILVA

contra a decisão de pronúncia (id 16959112 – fls. 34/42), proferida pelo MM ª. Juíza da 1ª Vara Barra de São Francisco/ES, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incisos I e IV do CP).

Em razões, a defesa, pleiteia a impronúncia do réu, alegando ausência de indícios suficientes de autoria (id 16959112- fls. 59/62).

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 18 de outubro de 2015, no Bairro Vila Luciene, município de Barra de São Francisco/ES, os denunciados
Jociano Pereira
e
Luan Santos da Silva
mataram
Márcio Schereder
, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Apurou-se que os autores deslocaram-se em uma motocicleta até a residência da vítima e a chamaram para conversar. Após breve percurso a pé,
Luan Santos da Silva
, que estava na garupa, sacou arma de fogo e efetuou disparos contra a vítima, enquanto
Jociano Pereira
empreendeu fuga com o veículo. A vítima foi socorrida por populares e pela Polícia Militar, porém chegou ao hospital sem vida.

O motivo do crime estaria relacionado à cobrança de dívida decorrente do tráfico de drogas e à recusa da vítima em traficar entorpecentes para os denunciados. Registra-se, ainda, que, por ocasião de sua prisão, em 29 de outubro de 2015, em Conceição da Barra/ES,
Luan Santos da Silva
tentou evadir-se, sacou arma de fogo para intimidar os policiais militares e proferiu ofensas contra a guarnição.

Encerrada a instrução processual, a Magistrada pronunciou os denunciados pela prática de crime doloso contra a vida, tendo o acusado Luan manifestado o seu desejo em recorrer da decisão.

R
egistro que o artigo 413, § 1º, do CPP
, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento do STJ, encampado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/3/2023
, DJe de 24/3/2023.

Em relação
ao pedido defensivo,
de

impronúncia do réu
, tenho que a
materialidade delitiva
está comprovada pelo Boletim de Atendimento n° 26380569 (id. 16959112 – fl. 07 dos autos originais), Boletim Unificado n°26308701 (id. 16959112 – fls. 09/11 dos autos originais), Boletim de Atendimento de Urgência da vítima (id. 16959112 – fls. 97/98 dos autos originais), Relatório Final (id. 16959112 – fls. 99/111) e Laudo de Exame Cadavérico (id. 16959112 – fls. 353/354).

Por sua vez, verifico a existência de
indícios de autoria.
A testemunha
Gisleia Corrêa da Silva
afirmou que convivia com a vítima há cerca de seis meses, relatando antecedentes relacionados ao uso e ao tráfico de drogas, bem como a existência de disputa por ponto de venda de entorpecentes entre a vítima e Luan. Informou que, na noite do crime, Luan chamou a vítima em sua residência, ocasião em que ambos saíram juntos a pé, discutindo, e que, posteriormente, tomou conhecimento da morte da vítima, embora não tenha presenciado os disparos nem afirmado com certeza a autoria.

A testemunha
Valdirei Batista Gomes
declarou que ouviu dois disparos e, em seguida, visualizou a vítima caída, não tendo presenciado a execução. Acrescentou que, conforme comentários populares, inicialmente o crime foi atribuído a Jociano, passando-se depois a mencionar Luan como possível autor.

Por sua vez, a mãe da vítima,
Maria Venâncio Cherder
, relatou que ouviu disparo de arma de fogo e encontrou o filho caído, sendo informada por terceiros de que o crime teria sido praticado por indivíduo conhecido como “Negão”, identificado como Jociano, acompanhado de outro homem na garupa de uma motocicleta. Afirmou, ainda, que soube, por intermédio de Léia, que o autor dos disparos teria sido Luan, apontando possível motivação ligada a conflitos e recusa da vítima em se envolver com o tráfico de drogas.

Desta forma, verifico que as provas produzidas na fase judicial, e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidenciam indícios suficiente de materialidade uma vez demonstrada a ocorrência do delito, bem como de autoria em relação ao recorrente, conforme se extrai dos depoimentos colhidos.

Por conseguinte, a pronúncia, nos moldes como proferida, é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar livremente a acusação e as teses defensivas, dirimindo eventuais dúvidas em Plenário, sob pena de indevida usurpação de competência constitucional do Tribunal do Júri, como já decidiu o STJ quando do julgamento do Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 695.766/MG, sob a relatoria do
Ministro Messod Azulay Neto

(5ª T.,
julgado em 8/8/2023,
DJe de 15/8/2023).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 17189415),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para NEGAR provimento ao recurso interposto.